Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. EMBRIAGUEZ. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
2. O estado emocional e a embriaguez do acusado não são aptos a afastar a tipicidade material do crime de ameaça e o elemento subjetivo do tipo, visto que não retiram a vontade, nem a consciência do agente de intimidar a vítima e de produzir-lhe mal físico.
3. A ameaça de morte, independentemente do contexto, quando clara e articulada o bastante para causar à vítima temor suficiente para que procure a polícia e registre ocorrência, além de representar contra o réu e requerer medidas protetivas de urgência são elementos suficientes para caracterizar o crime.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente o suficiente para corroborar os fatos criminosos relatados perante a autoridade policial e descritos na denúncia, afastando qualquer dúvida quanto à dinâmica dos fatos e a existência da ameaça, conforme a narrativa da vítima, confirmada pelas declarações das testemunhas policiais, sem qualquer divergência relevante.
5. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.
6. Recurso parcialmente provido.